Tribunal: TJES
Processo: 5004974-51.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004974-51.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO e outros
RECORRIDO: JOSE ADILSON NEGRELI
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5004974-51.2023.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

RECORRIDO: JOSÉ ADILSON NEGRELI

JUÍZO DE ORIGEM: COLATINA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação movida em face do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A, na qual o requerente afirma que teve seu nome incluído indevidamente em órgãos de proteção ao crédito. Aduz ser a negativação indevida, uma vez que a parcela com vencimento em 10/05/2023 já havia sido quitada quando houve a inclusão da restrição em seu nome. Pleiteou, assim, a determinação para que o requerido promovesse a baixa da inscrição e a condenação do requerido em danos morais.

O juízo sentenciante entendeu que, com base nas provas dos autos, é possível concluir que a negativação foi indevida, pois o débito já estava quitado.

Assim, julgou procedentes os pedidos condenando o requerido na obrigação de fazer consistente na baixa da inscrição da parte autora relativa ao contrato objeto de lide (
parcela n. 11, com vencimento 10/05/23
) em cadastros de proteção ao crédito e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

O recorrente pugnou pela reforma da sentença com a consequente improcedência do pedido de indenização por danos morais, sustentando que a negativação foi devida. Subsidiariamente requer a redução do
quantum
indenizatório fixado.

Não assiste razão à recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida. Analisando os documentos constantes nos autos verifico que a parcela 11 do contrato de nº 30100522859342, foi quitada em 08/06/2023 o que é confirmado pelo próprio recorrente, sendo que a inclusão do nome do recorrido nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu em 23/06/2023 (id. 6951932), ou seja, após a quitação da parcela, de modo que deve ser considerada indevida e, portanto, passível de compensação por danos morais.

Concluo, portanto, que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)